Tribunal: TJDFT
Processo: 0725391-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725391-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO SANTANA COSTA AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO ALFA S.A., BANCO INTER SA, BANCO DO BRASIL S/A, NU PAGAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCELO SANTANA COSTA contra decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de repactuação de dívidas no 0711668-21.2025.8.07.0020, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Eis a r. decisão agravada: “Trata-se de procedimento de repactuação de dívidas (superendividamento) proposta por MARCELO SANTANA COSTA em face de CAIXA ECONOMICA FEDERAL e OUTROS, na qual requer a concessão de tutela de urgência para limitar os descontos dos débitos em 30% de sua remuneração líquida. É o breve relatório. DECIDO. TUTELA DE URGÊNCIA Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que não se subsume à hipótese dos autos. Com a devida vênia àqueles que pensam em sentido contrário, o procedimento previsto no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor não é uma nova espécie de insolvência civil, ainda regulada pelos artigos 754 e seguintes do Código de Processo Civil de 1973, por força do disposto no artigo 1.052 do NCPC, mas sim verdadeira moratória legal. Em regra, o credor não é obrigado a receber prestação diversa da contratada, ainda que mais valiosa, bem como receber por partes, se assim não se convencionou (artigos 313 e 314 do Código Civil). No caso, o Legislador estabeleceu requisitos específicos para a concessão dessa moratória, quais sejam: I - inclusão de débitos oriundos apenas de relações de consumo, salvo os acima já listados; II – apresentação de plano de pagamento, a fim de se verificar acerca da viabilidade ou não do pagamento de todo o saldo devedor, ainda que com a exclusão/redução de juros, dentro do prazo de 05 (cinco) anos, sem prejuízo da manutenção do mínimo existencial do devedor. Ainda que a parte autora alegue que seria possível o pagamento da integralidade de seu débito no prazo de 05 (cinco) anos, sem prejuízo de seu mínimo existencial, a verificação acerca de tal fato demandará dilação probatória, com a oitiva de seus credores, o que impede a concessão da medida de urgência ora vindicada. Em outras palavras: a confirmação do suposto direito subjetivo à moratória legal depende da comprovação do preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, daí a necessidade de dilação probatória e de oitiva dos credores. O simples fato de a parte autora supostamente se encontrar em situação de superendividamento, por si só, não é hábil a determinar a suspensão da exigibilidade das obrigações instituídas nesses contratos, inexistindo, aparentemente, quaisquer vícios sociais ou de consentimento a determinar sua nulidade e/ou anulabilidade. Aqui também não há que se falar em limitação dos descontos a percentual da remuneração da parte autora enquanto não aprovado plano de recuperação econômico-financeira, dado a ausência de previsão legal que ampare tal pretensão. Fosse a pretensão da parte autora pura e simplesmente atinente a essa limitação, seria o caso, inclusive, de julgamento de improcedência liminar, ante o que fora decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, adotando a sistemática dos recursos repetitivos, no “Tema Repetitivo 1085”, que firmou a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para o recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. O art. 332, II, do CPC, é expresso no sentido de que haverá julgamento de improcedência liminar quando o pedido deduzido pela parte requerente contrariar “acórdão preferido pelo Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça”, o que, em sendo a pretensão inerente apenas a essa limitação, se amoldaria à hipótese dos autos, inexistindo em favor da parte requerente direito subjetivo a essa limitação, de modo que o pedido também deve ser indeferido. Em caso análogo ao dos autos, nesse mesmo sentido já se manifestou o eg. TJDFT. Confira-se: “DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. MÚTUO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E DESCONTADOS EM CONTA. LIMITAÇÃO DE TODOS OS DESCONTOS A 30% DA REMUNERAÇÃO DO MUTUÁRIO. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1 - O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2 - A ciência e a liberalidade do mutuário ficam patentes quando este contrata junto a instituições financeiras mútuos que importam quantia superior a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos mensais, sabendo de forma cabal, porquanto evidente, que o somatório de todos os empréstimos que contraiu poderá exceder o limite de sua possibilidade de pagamento, não sendo razoável contemplá-lo, agora, com a tutela jurisdicional do Estado para que se determine a limitação, considerando o somatório de todos os empréstimos, consignados em folha e debitados em conta corrente, ao percentual pretendido. 3 - Observada a limitação legal quanto aos mútuos com parcelas consignadas em folha de pagamento e decorrendo, os descontos de parcelas de mútuos diretamente na conta corrente, da liberalidade do consumidor, que conhece suas possibilidades mensais de pagamento, deve prevalecer o que foi livremente pactuado entre as partes e autorizado pelo consumidor. 4 - O STJ, no julgamento do REsp 1863973/SP, sob o rito dos Recursos Repetitivos (Tema 1085), firmou a tese de que "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". 5 - A alegação de superendividamento, por si só, também não ampara a pretendida limitação dos descontos, porque a Lei 14.181/2021, que entrou em vigor na data de sua publicação (02/07/2021), estabeleceu em seu art. 3o que a "validade dos negócios e dos demais atos jurídicos de crédito em curso constituídos antes da entrada em vigor desta Lei obedece ao disposto em lei anterior, mas os efeitos produzidos após a entrada em vigor desta Lei subordinam-se aos seus preceitos". 6 - A dilação do prazo para pagamento, como decorrência lógica da limitação dos descontos, mesmo que se considerem aplicáveis ao caso concreto as alterações no Código de Defesa do Consumidor feitas pela Lei 14.181/2021, estaria a depender de dilação probatória, à luz do contraditório, de modo a demonstrar, efetivamente, o descumprimento pelo banco dos deveres previstos nos artigos 52, 54-C e 54-D, do CDC e, assim, não demonstrada a probabilidade do direito, deve ser mantido o indeferimento da tutela de urgência. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1422361, 07071721420228070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 23/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Mesmo com o advento Lei n. 14.181/2021 não há possibilidade de fixação de outro entendimento. Isto porque o novo regramento fora observado na fixação da tese do Tema 1085 do SJT, de modo que as normas do superendividamento não são, por si sós, suficientes para fundamentar a medida sumária, conforme se observa do excerto abaixo, extraído do voto-condutor (REsp 1.863.973/SP, REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP): "A esse relevante propósito, sobreveio – na seara adequada, portanto – a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.Por meio da Lei n. 14.181/2021, inseriu-se na Política Nacional de Relação de Consumo, no que importa à controvérsia, o fomento de ações à educação financeira do consumidor, bem como a instituição de mecanismos de prevenção e tratamento extrajudicial e judicial do superendividamento e de proteção do consumidor natural. Além da inclusão de inúmeras práticas abusivas, relacionadas à oferta de crédito e ao correlato dever de informação por parte do fornecedor, cujo descumprimento poderão ensejar uma série de sanções (como a redução de juros e encargos da dívida, dilação de prazo de pagamento, mediante decisão judicial, sem prejuízo de outras), estabeleceu-se, no que tocante à preservação do mínimo existencial do consumidor/mutuário, o tratamento concreto do superendividamento, com a repactuação de dívidas (que englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada), por intermédio de conciliação entre o superendividado e seus credores, ou caso infrutífera, com o procedimento de revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório (de modo a assegurar, no mínimo, o valor principal da dívida, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, com o pagamento da primeira parcela em no máximo 180 dias e a quitação em até 5 anos – ut art. 104-B, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, com redação dada pela Lei n. 14.181/2021). Não houve por parte da Lei n. 14.181/2021, como se poderia supor – já que todo consonante com o ordenamento jurídico – nenhuma alusão ao desconto em conta-corrente, em empréstimos bancários comuns. Aliás, especificamente em relação aos empréstimos consignados em folha de pagamento, o Projeto que deu origem à Lei n. 14.181/2021 chegou a dispor que "a soma das parcelas reservadas para pagamento de dívidas não poderá ser superior a 30% (trinta por cento) de sua remuneração mensal, assim definida em legislação especial, podendo o limite ser acrescido em 5% (cinco por cento) destinadas exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou a saque por meio de cartão de crédito. A proposição legislativa, que conferia a redação acima reproduzida ao art. 54-E do CDC, foi, todavia, objeto de veto pelo Presidente da República, fazendo remanescer o percentual estabelecido pela no § 1o do 1o da Lei n. 10.820/2003, com a redação dada pela Lei n. 13.172/2015, reproduzido no início do presente voto. [...] Seja como for, o dispositivo legal não teria nenhuma repercussão ao caso dos autos. Como adiantado, o entendimento que ora se adota encontra ressonância na uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do STJ, devida e oportunamente ratificado por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP (no qual ensejou, inclusive o cancelamento da Súmula n. 603/STJ), segundo o qual é absolutamente lícito o desconto em conta-corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, não se aplicando, por analogia, a limitação contida na Lei n. 10.820/2003." SEGREDO DE JUSTIÇA. A parte autora solicitou a tramitação dos autos sob segredo de justiça. Todavia, entendo que tal medida não encontra amparo legal, uma vez que o objeto da lide trata de interesses de natureza exclusivamente patrimonial, os quais não se enquadram em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 189, do Código de Processo Civil. Ressalte-se que a regra geral estabelecida pelo artigo 11 do mesmo Diploma Legal é a publicidade dos atos processuais e dos julgamentos, salvo exceções expressamente previstas em lei. Destaca-se, ainda, que a consulta pública disponibiliza apenas informações restritas aos atos judiciais, resguardando o acesso à íntegra dos autos exclusivamente às partes e aos seus respectivos procuradores. EMENDA À INICIAL. A parte autora deve emendar a inicial, apresentando plano de pagamento, no qual deve informar os seguintes dados: a) valor de sua remuneração; b) valor médio despendido com o custeio de suas despesas básicas ordinárias (alimentação, transporte, moradia, saúde, etc.); c) valor da integralidade do débito, oriundo de relações de consumo, que pretende repactuar, devendo incluir aqui todos os seus credores; d) discriminar, do quanto desse débito, seria inerente ao capital que tomou emprestado, bem como as datas em que teria tomado esses empréstimos, a fim de viabilizar a incidência de correção monetária sobre as quantias em questão; e) demonstrar a possibilidade de pagamento desse débito, no prazo de 05 (cinco) anos, sem prejuízo do custeio de suas despesas básicas ordinárias, ou seja, de que seria possível, após a realização dessas despesas básicas ordinárias (mínimo existencial), com o saldo remanescente de sua remuneração, efetuar o pagamento da integralidade do débito decorrente desses empréstimos no prazo de 05 (cinco) anos. f) informar qual é o seu patrimônio (imóveis, veículos, etc..) de modo a viabilizar eventual forma de pagamento futuro. g) deverá, ainda, juntar extrato do SERASA e SPC para verificar a existência de outros credores eventualmente não informados. h) retificar o valor da causa que deve corresponder à soma dos valores dos débitos de todos os negócios jurídicos que pretende repactuar. g) retificar o polo passivo para incluir eventuais credores não indicados na inicial; h) apresentar a declaração de hipossuficiência atualizada, bem como a última declaração do imposto de renda apresentada à Receita Federal do Brasil, os 3 (três) últimos comprovantes de renda de todas as fontes pagadoras; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento do benefício pleiteado. Faculto, no prazo da emenda, o recolhimento das custas iniciais, que deverá ser comprovado mediante colação do comprovante de pagamento e respectiva guia, ambos em formato PDF, sendo vedado o mero agendamento e a colação de fotocópias A referida exigência se faz crível, muito embora já tenha a parte autora indicado diversas das informações acima, como o valor como mínimo existencial para cada mês. A necessidade de, novamente, trazê-los, em comunhão com os elementos faltantes, se dá pela imprescindibilidade de demonstração não somente da sua situação financeira global, como minimamente demonstrar a plausibilidade do plano, de modo a proporcionar impulso oficial. DISPOSITIVO. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência e o requerimento de tramitação do feito em segredo de justiça. INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial, nos termos desta decisão, sob pena de indeferimento (art. 321 do CPC). A emenda deverá ser apresentada mediante a juntada de nova inicial.” Inconformado, o autor recorre. O agravante alega ser servidor público e estar superendividado desde janeiro de 2024, com comprometimento superior a 130% de sua renda líquida. Sustenta que, após os descontos mensais efetuados pelas instituições financeiras rés (Caixa Econômica Federal, Banco Alfa, Banco do Brasil, Nubank e Banco Inter), restam-lhe apenas R$ 730,14, valor insuficiente para arcar com despesas básicas. Nas razões recursais, sustenta que “O juízo de origem não analisou o pedido de gratuidade de justiça, embora a condição financeira do requerente esteja absolutamente comprometida, com endividamento superior a 130% de sua renda líquida mensal.” Acrescenta ainda que “A recusa judicial em suspender os descontos bancários afronta diretamente o mínimo existencial do autor, que tem apenas R$ 730,14 livres mensalmente para sua subsistência.” Destaca ainda que a negativa da tutela de urgência inviabiliza sua própria subsistência, diante da inexistência de margem consignável e da manutenção de descontos contratuais que atingem o mínimo existencial. O agravante requer a concessão de efeito suspensivo para (i) reconhecer o direito à gratuidade de justiça; e (ii) suspender os descontos mensais em sua folha de pagamento. É o relatório. Decido. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça. Ressalte-se que, ao contrário do que afirma o recorrente, a r. decisão agravada não indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, mas, apenas determinou ao recorrente a comprovação da alegada hipossuficiência. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. Com efeito, infere-se do pronunciamento judicial vergastado que apenas determina a comprovação da hipossuficiência econômica da parte, a fim de verificar a existência dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça, não possuindo, portanto, cunho decisório, consubstanciando-se, assim, insuscetível de causar gravame, sendo irrecorrível, consoante prevê o artigo 1.001 do CPC/2015. Neste sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IRRECORRIBILIDADE DE DESPACHO. MERO EXPEDIENTE. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. Preclusão consumativa – A interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão gera a preclusão consumativa, sendo inviável o conhecimento do segundo agravo de instrumento. Aplicação da jurisprudência consolidada deste Tribunal (Acórdão 1885127, 1a Turma Cível). Precedentes. 2. Irrecorribilidade de despacho – Despachos de mero expediente, por não possuírem carga decisória, não são passíveis de recurso. A requisição de documentos para comprovação de debilidade financeira em pedido de gratuidade de justiça enquadra-se nessa categoria, conforme art. 1.001 do CPC. Tentativas de estender o cabimento do agravo interno a tais despachos não encontram respaldo legal ou jurisprudencial. Precedentes. 3. Decisão – Agravo interno não conhecido em razão da preclusão consumativa e da irrecorribilidade do despacho de mero expediente que determina a juntada de documentos comprobatórios. Precedentes deste Tribunal e do STJ.(Acórdão 1941266, 0733574-64.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 18/11/2024.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO AINDA NÃO APRECIADO. DESPACHO ORDINATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. O pronunciamento judicial que determina a juntada de documentos para apreciação do pedido de gratuidade de justiça e a intimação da parte agravada acerca da possibilidade de acordo, caracterizando-se como despacho de mero expediente, o qual não desafia interposição de recursos, nos termos do artigo 1.001 do CPC/2015. 2. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1680859, 07200429120228070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no PJe: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, como sabido, de acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Veja-se: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Desse modo, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando manifestamente ausentes pressupostos indispensáveis, como é o caso dos autos. Ante o exposto, com relação ao pedido de gratuidade de justiça, não conheço do agravo de instrumento, com amparo nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil, diante da sua manifesta inadmissibilidade. De outro lado, subsiste o recurso contra o indeferimento da tutela de urgência. O art. 1.007 do CPC determina que “no ato de interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e retorno, sob pena de deserção.” Desse modo, fixo prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso em relação a este ponto também, por ausência de preparo. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator